Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-98.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005525-98.2016.8.11.0002
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: APARECIDO DIAS DO CARMO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE RAZÕES DISSOCIADAS – PRELIMINAR REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RESTRIÇÕES ANTERIORES TAMBÉM DISCUTIDAS EM JUÍZO – VALOR DO RESSARCIMENTO FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EVENTO DANOSO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, o Recurso deve ser conhecido.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.
A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor está sendo impugnado judicialmente, o que torna duvidosa a sua legitimidade.
Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).
Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.
Apelação em Reclamação Cível julgada parcialmente procedente para declarar inexistente os débitos de R$119,02, R$67,73, R$70,18 e R$67,73, bem como condenar a ré a pagar ao autor R$4.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas e dos honorários de 1.000,00.
A apelante aduz que o apelado não comprova os fatos constitutivos de seu direito. Diz que um consumidor tenha mais de uma unidade consumidora cadastrada em seu nome, e que as faturas foram geradas em virtude da efetiva utilização do serviço, razão por que a respectiva cobrança é lícita.
Alega que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o apelado nos órgãos de proteção ao crédito, sendo indevida, portanto, a reparação pretendida.
Afirma que ele já possuía outras anotações restritivas em seu nome, fato que também afasta o dever de indenizar.
Requer a minoração do quantum indenizatório e que os juros e a correção monetária incidam a partir do momento da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, a data do acórdão.
Argui que a base de cálculo da verba honorária deve ser a o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Pugna pelo prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do CC, e 374 e 405, do CPC.
Contrarrazões nos Ids n. 66835498.
É o relatório.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
O apelado argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.
Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar, dentre outras questões, a ausência do dever de indenizar, bem como requerer alternativamente a minoração do respectivo quantum.
Rejeito a preliminar.
MÉRITO
O Recurso da ré está fundamentado na regularidade da contratação dos serviços.
Era sua a atribuição de comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo apelado, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova em decisão da qual não foi interposto Recurso.
E não há prova alguma da alegação de que colheu todas as informações e documentos necessários do autor, nem mesmo no momento da instalação.
É evidente a atitude negligente de concessionária de serviço de energia que, ao firmar contrato de prestação de serviços (ainda que verbalmente), não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade dos dados dos clientes, ao não conferi-los e nem exigir a documentação apta a comprová-los. Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta situação.
Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.
Essa conduta ilícita causa dano moral presumido (in re ipsa), visto que representa flagrante ofensa à dignidade do apelado, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.
A respeito das anotações preexistentes em seu nome, estão sendo discutidas em juízo, o que afasta a aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.
Para ilustrar:
Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por dano moral. Preexistência de inscrição legítima. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Nos termos do entendimento do STJ quando do julgamento do REsp 1.429.279/MG, em sede de recurso repetitivo, não cabe indenização por danos morais em face da negativação do nome do consumidor, quando preexistente legítima inscrição, salvo quando as demais estejam sendo também questionadas em juízo, ou o registro que se indaga seja o primeiro daqueles constantes do rol. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente do dever de indenizar. Apelo não provido. (Apelação Cível, No 70081976581, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 29-08-2019). (Sem destaque no original).
Quanto ao montante da reparação (R$4.000,00), está em consonância com as circunstâncias da lide, de forma que, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal local manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição de crédito, quantia que não se revela irrisória. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 192.116/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14-11-2012).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...) REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, no que concerne ao valor arbitrado, a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. V. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito, quantum que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 510.005/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).
DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO RESTRITO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROVIMENTO. 1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 510.802/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).
Recorre também do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sob a justificativa de que deve ser a data da condenação definitiva.
Sobre a correção monetária, foi definida na sentença nos mesmos termos do pedido da apelante. Por conseguinte, inexiste interesse recursal nesse ponto.
Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do STJ).
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO DE MERCADORIA. AGRESSÃO FÍSICA POR PREPOSTOS DO SUPERMERCADO DEMANDADO. DANO MORAL. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Caso em que o consumidor foi acusado infundadamente de furto de mercadoria pelos prepostos do supermercado demandado, sendo conduzido a uma sala, revistado e agredido fisicamente com socos e pauladas. Dano moral verificado em razão do próprio fato. Valor da condenação (R$ 15.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, bem assim observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação. A correção monetária na indenização por danos morais incide a contar do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula no 54/STJ. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075490748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/11/2017).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).
Como o quantum indenizatório foi mantido, a correção monetária incide a partir da sentença que o fixou.
A apelante anota ainda a verba honorária deve ser fixada sobre percentual do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
De fato, havendo condenação, a base de cálculo do percentual dos honorários advocatícios deve ser o montante a ela atribuído (artigo 85, §2o, do CPC). Dessa maneira, em observância à dedicação e responsabilidade com que o advogado conduziu a demanda, ao tempo despendido, à complexidade e à importância da lide, arbitro-os em 20% do valor da condenação.
A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi satisfatoriamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.
Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.